Tribunal: TJDFT
Processo: 0715641-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715641-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIDAS S.A. AGRAVADO: MARIANNA STUMM GONCALVES RORIZ MENDES DOMENICI DESPACHO Intime-se a agravante para que, querendo, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a petição e documentos de IDs 35481453 e 35481453. Após, retornem os autos conclusos para análise do pedido de reconsideração. Publique-se. Brasília, D.F., 25 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator